Tribunal: TJDFT
Processo: 0712025-02.2023.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712025-02.2023.8.07.0010 RECORRENTE: ELIOMAR MIRANDA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO TENTADO. RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ACOLHIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. INVERSÃO ONUS DA PROVA NO CRIME DE RECEPTAÇÃO. DOLO COMPROVADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NEGADA. REGIME PRISIONAL. SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. MANTIDO. 1. Carece de interesse recursal as alegações da parte recorrente quanto à concessão do direito do réu recorrer em liberdade, vez que tal direito já foi concedido na r. sentença recorrida. Preliminar acolhida. 2. A materialidade e a autoria dos crimes de estelionato tentado e receptação restaram suficientemente comprovadas nos autos, haja vista o acervo probatório robusto e coeso produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. No caso, em que pese o recorrente sustentar sua absolvição do crime de estelionato tentado, sob o argumento de inexistir prova de tal condenação, tendo em vista a ausência de elementos probatórios de que o acusado teve dolo ou tinha conhecimento das intenções fraudulentas de outro indivíduo, tem-se que melhor sorte não lhe assiste, haja vista que, abordada a prova oral colhida na fase investigativa e judicial, é evidente a harmonia e convergência das versões apresentadas tanto pela vítima quanto pela testemunha que conduziu o flagrante, que de forma firme e coerente relataram que o acusado, agindo de forma livre e consciente, tentou obter vantagem ilícita por meio ardil 4. No crime de receptação, a prova do dolo do agente se faz, sobretudo, pelas circunstâncias do evento delituoso e da apreensão do produto do crime, cabendo ao réu o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem, conforme dispõe o art. 156, do CPP, o que não ocorreu no presente caso. 5. No que concerne a dosimetria, verifica-se que restaram atendidos os parâmetros dispostos na legislação. 6. A fixação do regime inicial se deu de forma fundamentada segundo as balizas norteadoras do artigo 33, §2o, do CP, já que considerado, de forma expressa, a reincidência. Precedentes. 7. Ausentes os requisitos para substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que o réu é reincidente, nos termos do art. 44, inciso II, do CP. 8. Recurso parcialmente conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática dos crimes de estelionato tentado e receptação ante a insuficiência de suporte probatório para sua condenação, ao argumento de que não restou comprovado que o recorrente tinha cometimento das intenções fraudulentas e da origem ilícita do bem supostamente receptado. Afirma, ainda, que os depoimentos da vítima e dos policiais não são suficientes para afastar a dúvida acerca do envolvimento do recorrente nos referidos delitos. Subsidiariamente, pede a aplicação da pena no mínimo legal com a fixação de regime inicial aberto, sem, contudo, indicar quais dispositivos legais teriam sido ofendidos nesse sentido. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, “A inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório por insuficiência probatória, demandaria, necessariamente, amplo reexame de matéria fático-probatória, descabido em sede de apelo especial, nos termos da Súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no AREsp n. 2.101.085/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 5/3/2024). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “(...) Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada” (AgRg no HC n. 911.442/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024). Assim, “Inadmissível recurso especial quando o entendimento adotado pelo tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.045.398/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Tampouco reúne condições de transitar o apelo especial em relação ao pedido subsidiário, porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que: “A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n.o 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.425.182/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Igualmente, o apelo não merece subir pelo fundamento da letra "c” do permissivo constitucional, pois não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. A propósito: “A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional depende do preenchimento dos requisitos essenciais para comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ” (AgInt no REsp n. 2.129.315/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025